Tribunal: STF
Processo: Rcl 57425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10611-97.2015.5.03.0027), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/12):



    “A questão controvertida tem origem no processo nº 10611-97.2015.5.03.0027, no qual um empregada da PETROBRAS pleiteia a nulidade do Plano de Cargos e Salários - PCAC 2007, previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, e o deferimento de equiparação salarial. 



    A r. sentença da 2ª Vara do Trabalho de Betim/MG invalidou o Plano de Cargos e Salários. 



    Interposto recurso ordinário, o TRT da 3ª Região manteve a decisão de 1º grau, nos seguintes termos: 



    (...)



    Interposto Recurso de Revista pela PETROBRAS, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    O órgão fracionário do TST, no entanto, manteve o acórdão regional pelo fundamento de que a decisão foi proferida em conformidade com a Orientação Jurisprudencial nº 418 da SBDI-1 do TST e está lastreada na prova dos autos (Súmula nº 126 do TST):



    (...)



    Dessa decisão, interpôs a ora Reclamante, Recurso Extraordinário, alegando o caráter vinculante da repercussão geral reconhecida por este c. STF no Tema 1046 e a violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI e 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal. 



    Contudo, a i. Min. Vice-Presidente do TST, monocraticamente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    (...)



    Diante da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, a Petrobras interpôs Agravo Interno alegando que o fundamento para a decisão desfavorável à empresa foi a conformidade com o entendimento do TST sobre o assunto, havendo, por tal razão, análise do mérito da causa, ainda que a consequência dessa análise tenha sido a aplicação de súmulas de natureza processual. 



    O Agravo Interno foi analisado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso, como se verifica na transcrição a seguir: 



    (...)



    A negativa de provimento ao Agravo Interno interposto teve por fundamento a inobservância de requisitos formais atinentes ao conhecimento do Recurso de Revista, mais precisamente, o óbice da Súmula nº 126 do TST (vedação da reanálise de fatos e provas), que levaria à aplicação do entendimento do Tema 181 de Repercussão Geral. 



    Conforme já abordado, a discussão dos autos envolve matéria objeto de intensa celeuma, qual seja, a prevalência do negociado sobre o legislado, cuja tese fixada por esta c. Corte no julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046) foi a seguinte: 



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    Desta feita, o óbice processual apontado como impeditivo à análise meritória de Recurso Extraordinário sobre matéria que o STF já reconheceu o caráter constitucional, em precedente de natureza vinculante, viola a Súmula 727 deste e. STF. 



    (...)



    Diante do exposto, resta indene de dúvidas que no caso dos autos foi mantida decisão em franca contrariedade ao entendimento deste c. STF no julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral. 



    Aliás, na hipótese em apreço, a transcendência da questão é automática, visto tratar-se de decisão que tem total aderência ao Tema 1046, já julgado pelo STF e com repercussão geral reconhecida. Assim, ante os prejuízos que podem advir com o prosseguimento do processo na Justiça do Trabalho, outra alternativa não restou à Reclamada a não ser ajuizar a presente Reclamação ”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a determinação do retorno dos autos ao TST para que seja proferida nova decisão pelo Órgão Especial contemplando a tese fixada no julgamento do ARE 1121633, consagrado no Tema 1046, ou, alternativamente, a remessa do Recurso Extraordinário a este c. STF.  (eDoc. 1, fls. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil :



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 16/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o Acórdão reclamado foi publicado no DJE de 12/12/2022, não havendo certificação do trânsito em julgado.



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



     



    A decisão reclamada, proferida em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso por ausência de repercussão geral, aplicando a tese do Tema 181-RG:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DESTA CORTE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, o acórdão turmário objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno por confirmar a incidência do óbice da Súmula nº 126 do TST. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa. 



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à parte autora. 



    A negativa de seguimento do Recurso de Revista e do Recurso Extraordinário, e nos respectivos agravos, se fundamentaram na ausência de ofensa à jurisprudência do TST e de repercussão geral. Entretanto, a matéria discutida nos autos tem sua origem em fundamento constitucional, qual seja, a prevalência do acordado sobre o legislado em matéria trabalhista, devendo ser aplicada nas decisões posteriores ao julgamento do precedente.



    Em primeiro plano, necessário se circunscrever o objeto do processo, aferindo-se a estrita aderência ao precedente vinculante arguido.



    O objeto da reclamação trabalhista é o reconhecimento da nulidade da cláusula do acordo coletivo que aprovou o plano de cargos e carreiras da Petrobrás (PCAC 2007), particularmente no que diz respeito à alternância de promoção descrita no §§ 2º e 3º doo art. 461, da CLT, com a aplicação consequente da regra da equiparação salarial.



    A sentença de primeiro grau, proferida antes da reforma trabalhista levada a cabo pela Lei 13.467/2017, afirmou a nulidade do plano de cargos por não prever, para a promoção em mais alto nível de determinado cargo, alternância dos critérios de merecimento e antiguidade, interpretando o art. 461, caput e os §§ 2º e 3º da CLT, em suas redações originais, que previam que “os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento” e que “no caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional.” Observe-se que a necessária alternância de critérios de promoção foi retirada do ordenamento pela nova redação do § 3º, dada pela já citada Lei 13.467/2017.



    Eis o fundamento da sentença no ponto de interesse (doc. 4, fls. 2/3):



    O plano de cargos e salários, para ser válido e hábil a elidir a pretensão de equiparação salarial, deve ser fundado em critérios objetivos de antiguidade e merecimento, bem como homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, salvo quanto ao quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente (artigo 461, §2º, da CLT; Súmula 6, I do TST). 



    Todavia a documentação constante dos autos revela que o plano de cargos e salários implementado pela reclamada (PCAC 2007) não observa tais requisitos. 



    Em primeiro lugar, é importante perceber que, no caso dos autos, o autor se queixa por lhe ter sido cerceada a ascensão de "técnico de operação pleno" para "técnico de operação sênior". 



    Ocorre que o PCAC 2007 veda este tipo de promoção por antiguidade. Nota-se que a antiguidade como critério promocional permite apenas a ascensão da categoria "júnior" para "pleno" (vide item 6.7.2.2.2 do documento referente à mobilidade funcional dos empregados da ré - id 96d9231, p. 7). 



    Por conseguinte, para que o obreiro alcance a categoria "sênior" deve obter necessariamente uma promoção por merecimento. Contudo, tal promoção está submetida a critérios subjetivos, na medida em que depende da indicação da chefia imediata ou do Gerente Executivo, com aprovação da Diretoria Executiva da empresa ré (vide item 6.1.1.3, letras "b", "h" e "i", id 296b70c, p. 4). 



    Diante disso, fica claro que o PCAC 2007 é inválido, no aspecto em que limita a promoção por antiguidade e submete a promoção por merecimento à subjetividade da chefia imediata ou do Gerente Executivo e da Diretoria Executiva da reclamada. 



    (...)



    Logo, à luz do art. 9º da CLT, declaro a invalidade do PCAC 2007, com efeito meramente inter partes. 



    Há, portanto, declaração de nulidade da cláusula do acordo coletivo que estabeleceu o PCAC 2007 por infringência ao art. 461, §§ 2º e 3º, CLT, substituindo a norma acordada pela norma legal fixada no caput da mesma legislação, afirmando a equiparação salarial a partir do afastamento das regras do plano de cargos.



    O Acórdão proferido no Recurso Ordinário manteve o entendimento da nulidade do PCAC 2007 sob o mesmo fundamento (doc. 6):



    PETROBRAS. PCAC 2007. Evidenciando-se que o plano de cargos e salários adotado pela Petrobras (PCAC/2007) não estabelece a efetiva alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento, limitando o acesso para determinados cargos à promoção por merecimento, desatendendo ao disposto no artigo 461, § 2º, da CLT, tem-se que a sua existência não é óbice, por si só, à equiparação salarial requerida. Veja-se, nesse sentido, a OJ nº 418 da SDI-I do Col. TST: "Não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, § 2º, da CLT". 



    Na fundamentação do julgado, observa-se:



    Vê-se, portanto, que o pedido não é de reenquadramento, mas de nulidade do PCAC 2007 e aplicação do princípio isonômico ou equiparatório. 



    (...)



    Ademais, o artigo 461, § 2º, da CLT impõe, como requisito de validade do plano de cargos e salários, a observância de promoções que se façam pela alternância dos critérios de merecimento e antiguidade. 



    Tais requisitos não foram cumpridos pela reclamada no PCAC/2007, desde sua implantação, como se extrai do acervo probatório dos autos. 



    O Termo de Aceitação do PCAC 2007, id. bb32901, no parágrafo 2º da cláusula 6ª, dispõe que: "as promoções por antiguidade ocorrerão somente da categoria Júnior para a categoria Pleno, após a permanência do empregado por 36 meses no último nível da categoria (...)". 



    Portanto, foram excluídas as promoções por antiguidade para a categoria sênior pretendida pelo recorrente, o que não satisfaz o escopo da regra inscrita no § 2º do art. 461 da CLT. 



    (...)



    Há, assim, evidente predominância das promoções por mérito, em detrimento das por antiguidade, não restando preenchido o pressuposto da alternância. 



    (...)



    Diante de tais considerações, tem-se que apenas o quadro de carreira, com alternância efetiva de critérios de merecimento e antiguidade, e devidamente homologado, representa óbice ao pleito equiparatório. 



    Assim, o PCAC 2007 adotado pela ré não estabelece regras claras de alternância entre os critérios da antiguidade e do merecimento, limitando a progressão por antiguidade a determinados níveis da carreira, além de submeter a promoção por merecimento a critérios subjetivos, desatendendo, desta forma, aos requisitos do artigo 461, § 2º, da CLT. Por tal razão, não pode ser considerado válido, inexistindo impedimento à pretensão de isonomia ou equiparação salarial postulada pelo autor. 



    Manteve-se, portanto, a conclusão da nulidade do acordo coletivo por não atendimento do requisito legal do art. 461, § 2º, da CLT, o que não impediria a aplicação da regra do caput, ou seja, a equiparação salarial consequente. 



    O reconhecimento da nulidade do acordado por conta de ofensa ao legislado foi mantida no julgamento do Recurso de Revista, aplicando-se a OJ 418, SDI-I, TST:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. Conforme jurisprudência consolidada na Orientação Jurisprudencial nº 418 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, referendado por norma coletiva, preveja critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, §2º, da CLT. Agravo desprovido. 



    Especificamente quanto à validade do óbice da aprovação do PCAC 2007 por norma coletiva, assim consta do v. acórdão turmário: 



    Conforme bem restou registrado na decisão agravada, o Tribunal Regional, após acurado exame do acervo probatório dos autos, constatou que o plano de cargos e salários instituído previu a alternância de critério de promoção por antiguidade e merecimento, entendimento que somente pode ser superado com a reanálise da prova dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 126 do TST. (...) Por fim, não se aplica ao caso o entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE 590.415, porquanto a discussão girou quanto ao fato de que, mesmo que seja válida a norma coletiva que previu que a promoção se dará apenas por merecimento ou antiguidade, tal previsão não configura óbice ao reconhecimento da equiparação salarial. 



    Sucessivamente, houve negativa de seguimento do Recurso Extraordinário por requisitos estritamente processuais, em data posterior ao julgamento do paradigma, sem se observar o precedente vinculante. Eis a ementa do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, publicado em 12/12/2022:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DESTA CORTE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, o acórdão turmário objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno por confirmar a incidência do óbice da Súmula nº 126 do TST. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa. 



    Com a aplicação do óbice processual, não se observou que a decisão objeto do recurso originário contrariou o precedente do julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Embora não se negue a competência dos Tribunais de origem para a análise da admissibilidade dos recursos (Tema 181), é certo que requisitos formais não podem servir de anteparo para a manutenção de decisão que contraria a posição da CORTE em precedente de observação obrigatória. 



    Mostra-se incompatível com tal precedente e a natural presunção de repercussão geral do Recurso Extraordinário que discuta a matéria decidida pela CORTE em precedente vinculante, a decisão do TST que afirma a ausência de transcendência da matéria.



    Com efeito, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de compatibilidade da decisão com a jurisprudência não vinculante do Tribunal a quo, sem observar o mérito do precedente vinculante, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 1.046 da Repercussão Geral afrontando, dessa forma, a autoridade desta CORTE naquilo que decidido nos autos do ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Diante do exposto, com ase no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato impugnado (Processo 10611-97.2015.5.03.0027), bem como DETERMINO que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando o entendimento fixado no Tema 1.048 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente